Tribunal: TJSP
Processo: 1521728-57.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Sentença condenatória. Defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade pela busca e apreensão da arma de fogo na casa do acusado ter sido realizada sem mandado judicial, produzindo prova contra si mesmo. No mérito, almeja a absolvição e, subsidiariamente, o estabelecimento da pena-base no mínimo legal, o abrandamento

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Sentença condenatória. Defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade pela busca e apreensão da arma de fogo na casa do acusado ter sido realizada sem mandado judicial, produzindo prova contra si mesmo. No mérito, almeja a absolvição e, subsidiariamente, o estabelecimento da pena-base no mínimo legal, o abrandamento do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Preliminar rejeitada. Crime de posse de arma sem autorização é de natureza permanente. Flagrante em conformidade com a lei, obedecendo às determinações legais. Precedentes. Mérito. Sem razão o apelante. Materialidade e autoria bem delineadas. Apreensão de arma de fogo de uso permitido e munições. Réu confesso. Seguro relato dos policiais imputa ao acusado a responsabilidade criminal. Laudo pericial comprova capacidade da arma bem como a potencialidade lesiva das munições apreendidas. Prova robusta. Fato típico, antijurídico e culpável. Delito de mera conduta ou de perigo abstrato. Condenação de rigor. Dosimetria não comporta reparos. Acusado que ostenta comprovados maus antecedentes e reincidência. Regime inicial semiaberto mantido. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso improvido.